Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-90.2015.8.11.0107
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000451-90.2015.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), N. PAULA TEIXEIRA - ME - CNPJ: 04.875.300/0001-75 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), NEY DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 611.094.109-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO, FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. O
julgado não se fundamenta em premissa fática equivocada, ao passo que analisou adequadamente os fatos e fundamentos expostos no recurso interposto,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinto os autos de execução fiscal movida em desfavor de
N. Paula Teixeira EPP
e Outro, diante do reconhecimento de abandono.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão está pautada em premissa fática equivocada, uma vez que
“o fisco MANIFESTOU-SE nos autos da carta precatória. Basta observar a petição de id 22320271 dos autos da CP 1029081-41.2018.811.0041.”

Aduz que
“essa manifestação foi feita em 05.08.2019, e portanto, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o vício em questão e, assim, reformar a sentença que extinguiu o feito por suposto abandono de causa.

Sem contrarrazões (Id. 140364668).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinto os autos de execução fiscal movida em desfavor de
N. Paula Teixeira EPP
e Outro, diante do reconhecimento de abandono.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante, a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva os mesmos argumentos que já foram expostos no recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado não se fundamenta em premissa fática equivocada, ao passo que analisou adequadamente os fatos e fundamentos expostos no recurso interposto,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, quanto à matéria exposta pelo recorrente, o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer que, em análise dos documentos acostados aos autos, foi possível verificar que após a expedição da carta precatória não houve nenhuma manifestação do exequente, razão pela qual sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Conforme claramente exposto no acórdão embargado:

“Neste sentido, embora o agravante tenha alegado que se manifestou acerca da Carta Precatória emitida, de modo que afasta a configuração do abandono da causa, razão não lhe assiste.

Isso porque, extrai-se dos autos que no dia 20/06/2018 o juízo a quo emitiu despacho intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (id. 107697143 pág. 37). A referida carta precatória, com o fito de proceder a intimação do exequente, foi expedida em 28/08/2018 (id. 107697143).

Em análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que após a expedição da carta precatória não há nenhuma manifestação do exequente.

Então, na data de 03/12/2020 sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC. Ou seja, a intimação da Fazenda Pública para requerer o que de direito ocorreu em agosto de 2018, a sentença extintiva em dezembro de 2020, de modo que a sentença foi proferida um pouco mais de 01 ano depois da intimação, e de fato a parte exequente nada requereu nesse lapso temporal.

Ademais, em se tratando de execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve se efetivar pessoalmente, conforme disposto no art. 25, Lei de Execução Fiscal e no art. 183 do Código de Processo Civil (...).

No mesmo sentido o § 1o do art. 183 do CPC, preceitua:

“[...] § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa
ou meio eletrônico
. [...].”

Veja que, no caso, a intimação foi pessoal na forma de meio eletrônico, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Nesse sentido, anota-se que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do apelante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão.

Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2o do Código de Processo Civil, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se mantiver inerte, não atendendo as determinações judiciais, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

(...)

No caso, a intimação da Exequente foi realizada pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto no § 1o, art. 183, CPC/15.

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.”
(Id. 133895159).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023